Tribunal: TJPA
Processo: 0808811-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808811-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA FEITOZA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006, c/c 304, DO CÓDIGO PENAL e 16, DA LEI DE Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE EM PROCEDIMENTOS FORMAIS NA PRISÃO CAUTELAR – SUCEDÂNIO RECURSAL – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

É pacífico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

“Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. (HC n. 775.417/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 16/3/2023.)”.

4.

Ordem que se conhece em parte e se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Herna do Socorro Pedroso de Azevedo, em favor do nacional JOÃO BATISTA FEITOZA NETO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso no dia 02/09/2022, autos do processo crime de nº 0800838-82.2022.8.14.0062, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, c/c 304, do CP.

Alega que o feito foi sentenciado, sendo-lhe imposta pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, sustentado, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa em procedimentos formais no processamento do feito, tais como entrevista reservada, busca e apreensão, coação, invasão de domicílio, revista pessoal, provas ilícitas, etc.

No mérito, sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão proferida em sentença, que manteve a custódia cautelar, requerendo, ao final, a cassação através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar requerida, Id 14390001, requisitei informações que foram prestadas na Id 14479901, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na Id 14746777.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO BATISTA FEITOZA NETO, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, c/c 304, do CP, e 16, da Lei de nº 10.826/03, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença condenatória que manteve a cautelar preventiva.

Extrai-se dos documentos juntados que o paciente, juntamente com LAYNON SOARES GUIMARÃES, LUCAS RAFAEL MASCARENHAS e LUIA FELIPE SILVA DO NASCIMENTO, foi sentenciado à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão de ter sido encontrado na posse de 1.680 (mil seiscentos e oitenta) gramas de substância identificada como maconha, 54 (cinquenta e quatro) gramas de substância identificada como cocaína, 640 (seiscentos e quarenta) gramas de substância identificada como crak, apresentar documento de identidade falso e posse ilegal de arma de fogo.

Da decisão proferida em sentença e que manteve a prisão cautelar, Id 14387306, consta fundamentação assim vazada:

“Entendo que os presentes autos demandam uma análise cautelosa, isso porque restou reconhecido que os réus integram organização criminosa, respondendo inclusive por processos em outras comarcas, comumente relacionados a prática de crimes violentos.

De fato, é certo que o
status libertatis
representa inequívoco risco à garantia da ordem público e aplicação da lei penal, diante do risco de evasão do distrito da culpa, bem como da possibilidade de reiteração criminosa.

Ante o exposto, entendo que é o caso de negar o direito de apelar em liberdade, fazendo-o com fundamento no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal”. <sic>

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão do juízo que negou ao paciente direito de recorrer em liberdade, eis que sustenta fundamentação idônea, relatando, inclusive, a substancial quantidade de drogas apreendida, bem como o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa e reiteração delitiva, motivos que justificam a custódia cautelar.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes).

2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.

3. No caso, há fundamentação suficiente para a manutenção da segregação cautelar decretada em decorrência da apreensão de três tijolos de maconha com peso de 3,739kg (três quilos e setecentos e trinta e nove gramas), de anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas, cartas relacionadas à organização criminosa, e por ostentar a agravante maus antecedentes, já possuindo três condenações definitivas anteriores, sendo uma delas por tráfico de drogas, o que justificaria, ao menos em uma análise perfunctória, a decretação e manutenção da custódia cautelar. Ademais, os fundamentos da custódia cautelar já foram objeto de exame no HC n. 739.507/SP, não havendo acréscimos de fundamentos na sentença condenatória que negou o direito ao recurso em liberdade, tampouco ilegalidade flagrante a ser reconhecida de ofício.

4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 809.241/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”.

Concernente aos argumentos expostos em preliminar, sendo alegada a nulidade por vicio formal ocorridos na prisão do paciente, estes devem ser aduzidos através de provimento apropriado, pois:

“Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. (HC n. 775.417/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 16/3/2023.)”.

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 10/07/2023